Tribunal: TJES
Processo: 0000075-42.2022.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000075-42.2022.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALTIN DE SOUZA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. EXCLUSÃO DA MULTA PECUNIÁRIA INVIÁVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DE PENA. CARÊNCIA DE INTERESSE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelações criminais interpostas face condenação por furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inc. IV, do CP – oito vezes) e furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, incs. I e IV, do CP – cinco vezes), na forma do art. 71 do CP. As penas variam de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses a 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regimes inicial semiaberto e fechado, com 50 dias-multa para cada réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há cinco questões em discussão:

(i) se há insuficiência probatória para absolvição dos réus;

(ii) se é possível a desclassificação para furto simples por ausência de exame pericial;

(iii) se a pena-base deve ser redimensionada em razão de vetores negativados e critérios de incremento;

(iv) se é viável a exclusão da multa pecuniária; e

(v) se há fundamentos para a concessão da assistência judiciária gratuita, alteração do regime inicial de cumprimento da pena e determinação de expedição da guia de execução de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Sobre a insuficiência probatória:

3.

A materialidade e a autoria estão fartamente comprovadas pelos boletins de ocorrência, laudos periciais, autos de apreensão e avaliações, além de relatórios de investigação com imagens de videomonitoramento e dados de terminais telefônicos demonstrando a participação dos réus na prática de furtos reiterados, afastando a tese absolutória.

Sobre a desclassificação para furto simples:

4.
A ausência de exame pericial no local do crime não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando há outros elementos probatórios, como imagens de sistema de videomonitoramento e depoimentos que evidenciam o modus operandi.

5.
As declarações das vítimas indicam que os bens subtraídos estavam protegidos por cadeados, correntes ou armazenados em caixas parafusadas, comprovando o rompimento de obstáculos.

Sobre a dosimetria da pena:

6.
O
Magistrado considerou desfavoráveis os vetores dos antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências dos crimes, o que resultou em penas-base acima do mínimo legal.

7.
Mantida a valoração atribuída às circunstâncias judiciais, não prospera a pretensão de fixação das penas nos mínimos legais.

8.
O incremento proporcional da pena-base, em observância à jurisprudência do STJ, não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o regime inicial de cumprimento de pena:

9.
O
S
TJ

possui orientação sedimentada no sentido de que
a
condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, mesmo que considerada a pena privativa de liberdade imposta e o desconto do período de aprisionamento provisório.

Sobre a exclusão da multa pecuniária e a assistência judiciária gratuita:

10.
A exclusão da multa pecuniária é inviável, pois tal pena integra o preceito secundário da norma penal incriminadora.

11.
A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de despesas processuais deve ocorrer na fase de execução penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

12.
Há documentação juntada aos autos indicando que a pretensão de expedição das guias de execução criminal carece de interesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

13.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A condenação por furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo é sustentada quando a materialidade e autoria são comprovadas por laudos, vídeos, e depoimentos das vítimas e testemunhas.

2.
A ausência de exame pericial no local do crime não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, quando há prova indireta suficiente.

3.
A
aplicação da
pena-base
no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias são favoráveis
.

4.
A exclusão da multa pecuniária é inviável, pois integra o preceito secundário do tipo penal.

5.
A análise da assistência judiciária gratuita deve ser feita na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 155, § 4º, incs. I e IV; 71; e 42. Código de Processo Penal, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgRg no HC 657.448/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 15/12/2022;

- STJ, AgRg no REsp 1.831.232/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 25/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000075-42.2022.8.08.0043
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALTIN DE SOUZA, JOZIEL DOS SANTOS ARAUJO, DOUGLAS MOREIRA VARGAS SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WILLIAN CAMPOS SILVA MOREIRA - ES30360

VOTO

Tratam-se de apelações criminais interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina/ES (fls. 654/729), que condenou
(1.)

DOUGLAS MOREIRA VARGAS SILVA,
(2.)
VALTIN DE SOUZA
e
(3.)
JOZIEL DOS SANTOS ARAÚJO,
p
ela prática do
s
crime
s
de
furto, qualificado pelo concurso de pessoas

(art. 155,
§
4º, inc. IV,
d
o CP –
oito vezes
),
e

furto, qualificado pelo concurso de pessoas e destruição ou rompimento de obstáculo
(art. 155, § 4º, incs. I e IV,
do CP
– cinco vezes
), na forma do 71
do CP.

DOUGLAS
teve fixada a
pena total de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa.

Para
VALTIN,
a reprimenda foi estabelecida em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa.

Quanto a
JOZIEL,
a pena total foi estipulada no patamar de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e pagamento e 50 (cinquenta) dias-multa.

A defesa de
JOZIEL
argumenta que não houve emprego de arma de fogo e associação criminosa. Postula pela
absolvição
em razão da insuficiência probatória e
abrandamento
do regime inicial de cumprimento da pena
(Id. 740/745).

VALTIN
requer a
absolvição
em razão da fragilidade probatória. Alternativamente, pugna pela redução da pena-base para o
mínimo legal
e expedição da
guia de execução
criminal
(fls. 750/757).

A defesa de
DOUGLAS
pugna, em suas razões, pela
desclassificação
das condutas para a figura do furto simples; dispensa do pagamento da
multa
e concessão da
assistência judiciária gratuita
(Id. 8706593).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia, em síntese, que os ora apelantes, no ano de 2020, em união de vontades, cometeram uma série de furtos de bombas d'água no
s
Município
s
de Santa Leopoldina,
Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa,
neste Estado
.

A partir da análise de imagens dos circuitos de monitoramento existentes nas propriedades das vítimas, se a
purou que os réus
praticaram os furtos durante o período noturno e, ainda, que
se utilizavam d
o

veículo
de propriedade de DOUGLAS para
a prática criminosa
.

A sentença reconheceu que,
em 13/8/2020
, na localidade de Califórnia,
os denunciados
praticaram furto na propriedade d
e
Gerson Groner
;
em 14/
8/2020
, na localidade de Calif
ó
rnia, praticaram furto na propriedade d
e
Ismael Antonio Burschner
;

em
14/8/
2020
, nas localidades de Holandinha e Luxemburgo de Cima, praticaram furto nas propriedades d
e
Douglas Gonoring Reich
;

em 14/
10/2020
, nas localidades de Holanda e Califórnia, praticaram furto na
s
propriedade
s
d
e

A
nesio Zamboni
;
Marcelo Kaiser Vasconcelos
e

Carlos Eduardo da Rocha Noia

e
Leandro
R
odrigues Bremenkamp
;

em 19/
8/2020
, na localidade de Tirol, praticaram furto na propriedade d
e
D
arli Bellardt
;

em 27/
8/
2020, na localidade de Luxemburgo, os
réus
praticaram furto na propriedade d
e
Antoninho Calot
;

em 8/
9/
2020, na localidade de Caramuru, praticaram furto na propriedade da vítima
A
demar Ponath
;
em 23/
10/
2020, na localidade de Boqueirão do Tomas, praticaram furto na propriedade da vítima
A
driano Thomaz
;

em 24/
10/2020, em
Califórnia, os denunciados praticaram furto na propriedade d
e
B
elmiro Schultz
;

em 2/
11/
2020, na localidade de Rio das Pedras, praticaram furto na propriedade d
e
P
aulin Siring
,
e
em
10
/
11/2020
, na localidade de Rio das Farinhas, os denunciados praticaram furto na propriedade d
e
J
et
i
mar Bankert
.

Colhe-se mais dos autos que, nas propriedades de Anézio Zamboni, Marcelo Kaiser Vasconcelos e Carlos Eduardo da Rocha Noia, Leandro Rodrigues Bremenkamp, Adriano Thomaz e Paulin Siring, a subtração ocorreu mediante
a destruição ou rompimento
de obstáculos.

Passo a apreciar as teses recursais.

Registro que analisarei os pleitos defensivos de maneira conjunta, ante a similitude das razões recursais.

Quanto ao pedido de
absolvição por insuficiência probatória,
não vejo como prover os recursos, uma vez que a
materialidade
está comprovada pelos
boletins
de ocorrência
unificados

(fls.
15,
80/85,
91/101, 154/
156, 162/164, 172/173, 185/187, 194/196, 275/277, 301/303
),
laudo unificado
de veículo
(fls. 394/3996),
auto
s
de apreensão
(fl
s
.
242, 320,
347,
437),
auto de avaliação
(fl. 350),
autos de depósito
(fls. 417/418 e 439)
e
laudo pericial
de exame em imagens e veículo
(fls. 446/455)
.

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor
do
s

relatório
s
de investigação

que, com base nas informações fornecidas pelas vítimas,
imagens de câmeras de
sistemas de
videomonitoramento
das propriedades
e dados extraídos de terminais telefônicos,
demonstr
aram
toda a dinâmica d
a

prática criminosa

e forneceram dados para identificação dos réus
(fls.
33/35, 37, 77, 102/10
5
, 120/122, 247, 325/335, 367/377,
382/384,
406/408 e 461
).

Nesse cenário,
não prospera
a tese absolutória.

Registro que a sentença não reconheceu o
emprego de arma de fogo, tampouco a caracterização do crime de associação criminosa, razão pela qual carece de interesse o pleito de decote de tais figuras.

Também
n
ão
prospera o pleito de
desclas
sificação
,
formulado com amparo n
a

ausência de exame pericial comprovando
destruição ou rompimento de obstáculo
s
.

Isso porque,
segundo a jurisprudência sedimentada no âmbito do colendo STJ, a
ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta,
ou existirem
fotografias e filmagens juntadas aos autos comprova
ndo
o
modus

operandi
da ação.
Nesse sentido, cito o seguinte precedente do STJ:
AgRg no HC n. 657.448/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.

A prop
ósito,
n
o caso dos autos, além da existência de situação excepcional a justificar a perícia indireta –
ausência
de unidade de perícia
nas l
ocalidades,
todas
situadas na zona rural
d
e M
unicípios
d
o interior do Estado -
, estão presentes elementos de prova que demonstram, de forma
plena
, a ocorrência das qualificadoras do concurso de pessoas e destruição ou rompimento de obstáculo.

Destacam-se
as
imagens de videomonitoramento
colacionadas aos relatórios de investigação,
comprova
ndo

que os crimes foram praticados em
concurso de pessoas
(fls.
102/10
5
, 120/122
e
325/3
28
).

A
s
declarações d
as vítimas

Anésio Zamboni (fls. 157/158), Carlos Eduardo da Rocha Noia (165/166),
Leandro Rodrigues Bremenkamp (fls. 179/180), Adriano Thomaz (fls. 188/189) e Paulin Siring (fl. 279),
indica
ram ainda
que
os bens
subtraíd
o
s estavam, à época dos crimes, parafusad
o
s, chumbad
o
s
ou armazenad
o
s em caixas de madeira
ou concreto
, e ainda, guarnecid
o
s de
correntes e cadeados,
a indicar que os réus

tiveram que
destruir
ou
romper
os citados ob
stáculos para consumação do intento criminoso.

Indo adiante, n
o tocante à
dosimetria
,
i
nfere-se da sentença que,
quanto a DOUGLAS e JOZIEL,
o Magistrado
considerou desfavoráveis os vetores d
o
s

motivos,

c
ircunstâncias
e
consequências
dos crimes
, o que resultou na aplicação de pena-base mais severa que a mínima (0
5
ano
s
de reclusão
para cada
).

Q
uanto a VALTIN, foram negativadas as circunstâncias judiciais dos
antecedentes
,
motivos,

c
ircunstâncias
e
consequências dos crimes
,
o que também
re dundou na fixação de b as ilar
mais severa que a mínima (05 ano
s
e 09 meses de reclusão).

Em relação aos
antecedentes,
vetor negativado apenas para VALTIN,
não há reparo a ser feito, considerando a
informação

de
que
o
ré
u
,
à época da prolação da sentença,
ostentava

condenaç
ão
por
c
rime anterior, com trânsito em julgado posterior à
s
data
s
do
s
crime
s
sob apuração
(ação penal 0000249-30.2013.8.08.0055 – Id. 11864826)
,
fato que
enseja a avaliação negativa e justifica a exasperação da
reprimenda básica
1
.

No que se refere aos
motivos
, o fato de
a instrução probatória ter comprovado que os réus praticavam os delitos com o intuito de
comercialização,
fazendo do crime ocupação habitual, são fatores que apontam maior censura e justificam a exasperação
realizada pelo Magistrado
.

Sobre a
s
circunstâncias,
constou da sentença que

“a
prática delitiva ocorreu no interior do Município, fato que dificultou a resposta das autoridades”
,
modus operandi
que excede os elementos inerentes
ao tipo penal
e justifica a avaliação negativa atribuída ao vetor
.

Acertada também a negativação d
a
s
c
onsequências do crime
,
considerando
o
grande
prejuízo causado às vítimas,
que perderam
as
bombas d ́água
que guarneciam suas propriedades rurais
e tiveram plantações e colheitas comprometidas
.

Já sobre o
percentual
de incremento d
a pena-base
, a
jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador,
sem a fixação de critério aritmético
na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria.

Assim, o Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, de
ve decidir
o
quantum
de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
2
.

E na hipótese,
o incremento de pena aplicado para cada vetor negativado
não se revel
ou
desproporcional ou irrazoável,
diante do intervalo entre o apenamento mínimo e máximo do delito de
furto qualificado
(0
2
a 0
8
anos).

R
ememoro que a aplicação da
pena-base
no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias são favoráveis, o que
não
ocorreu no caso em debate,
impondo-se a manutenção das
pena
s
-base
s
como
fixada
s
na sentença.

Q
uanto ao
regime inicia
l

fixado para o cumprimento da
s
sanç
ões,
anoto que
o
S
TJ

possui orientação sedimentada no sentido de que
a
condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, mesmo que considerada a pena privativa de liberdade imposta e o desconto do período de aprisionamento provisório
3
.

No caso, DOUGLAS era tecnicamente primário e foi condenado a 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Tendo cumprido 560 (quinhentos e sessenta) dias de prisão provisória, está justificada a fixação do regime inicial semiaberto, como procedeu o Magistrado.

Já
VALTIN, apesar de
ter
cumprido 473 (quatrocentos e setenta e três) dias de prisão provisória, ostenta a condição de
reincidente
(ação penal nº 0001153-67.2013.8.08.0017 - Id. 11864826),
e foi condenado a
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
contexto que ampara
a
determinação
do regime fechado para o início do cumprimento da pe
na
.

Adequada também a fixação do regime fechado para o réu JOZIEL, pois, apesar de ter cumprido 473 (quatrocentos e setenta e três) dias de prisão provisória, foi condenado a 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Av
ançando,
n
ão vinga
o
pedido
de exclusão da
multa pecuniária
em razão da hipossuficiência
dos réus
,
pois,
segundo a
jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ,
não se admite a isenção d
e tal
pena,
estabelecida
no preceito secundário da norma penal incriminadora
4
.

Já c
om r
elação
à pretensão de
concessão d
a
assistência judiciária gratuita,
o
ST
J
possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do
s
condenado
s
, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das
despesas
processuais, é a fase de execução
5
.

Desse modo,
o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim,
registro que, segundo
a documentação constante dos Ids. 11864826, 11867128 e 11867485,
a
pretensão de expedição das guias de execução criminal carece de interesse.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
10081636
),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
AO
S
RECURSO
S
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. HC 693.321/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/04/2022, DJE de 08/04/2022.

2

STJ
- AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5,
Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
Julgamento: 8/2/2022
, T5, DJe 17/2/2022.

3

STJ
. AgRg no AREsp: 2263249 SP 2022/0386461-6,
Relator: LAURITA VAZ,
T6,

Julgamento: 6/6/2023
, DJe 13/6/2023).

4

STJ. AgRg no AgRg no AREsp: 2026736 SP 2021/0390357-7,
Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,

T6,
Julgamento: 24/05/2022,
DJe 27/05/2022).

5

STJ. AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5,
Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA,

Julgamento: 08/11/2022,
T5,
DJe:
16/11/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)